Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704420-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMERY GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, não se conformando com a decisão deverá a parte interpor o recurso cabível. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 12:36:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador